Tribunal: TJBA
Processo: 8018703-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018703-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: DANILO NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO JULGADO SOBRE A

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

INCAPACIDADE FINANCEIRA
.
DOCUMENTAÇÃO QUE AFASTA OS INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA.

MATÉRIA ANALISADA. VÍCIO INOBSERVADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8018703-51.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS

e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.